Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. FORO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ESPECIAL. ABSOLUTA. CONTRATO. ESCOLHA ADEQUADA.
1. O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial.
2. Prevalece o endereço declinado no instrumento contratual enquanto houver dúvida sobre o real domicílio da consumidora.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.